Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723429-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ERIVAN BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, asseverando que o depoimento prestado na fase extrajudicial, por autoridade policial, não teria o condão de atestar a autoria do crime pelo recorrente. Verbera, ainda, que as provas indiretas não autorizariam a submissão do recorrente a julgamento por parte do Conselho de Sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 155 do CPP, pois restou assentado no acórdão vergastado: “existem indícios suficientes de autoria para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, pode o juiz apoiar-se em elementos coligidos na fase extrajudicial, desde que comprovados ou fortificados pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. É nesse conjunto que se completa a prova. E é o que ocorre nos autos – as declarações prestadas na delegacia foram corroboradas pela prova oral produzida em juízo. Saliente-se que o policial Ivanilson apenas relatou o que a vítima e o próprio acusado lhe disseram. Aliás, diferentemente do que sustenta a Defesa, a pronúncia se fundamentou nas provas orais produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fortalecidas pelos elementos colhidos na investigação. Destarte, ante essas considerações, tenho que é inviável a impronúncia do recorrente” (ID 37588135). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes” (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido: EDcl no RHC n. 163.545/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 27/6/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027